Tribunal: STF
Processo: RHC 57475
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ASSALTO COM EVENTO MORTE.
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA. - A ATUAL LEI DE SEGURANÇA NACIONAL
(ART. 26, PARAGRAFO ÚNICO), MAIS BENIGNA DO QUE A ANTERIOR,
ESTABELECE QUE, SE, DA PRATICA DO ATO, RESULTAR LESÃO CORPORAL GRAVE
OU MORTE, A PENA SERÁ DE RECLUSÃO, DE 8 A 30 ANOS. E MANIFESTO QUE
NÃO HÁ IDENTIDADE ENTRE ESSES DOIS EVENTOS, DE SORTE QUE NÃO E
POSSIVEL DIZER-SE SEM AFRONTA A REALIDADE E AO PRINCÍPIO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, QUE O MINIMO DA REPRIMENDA NO CASO DE
MORTE SEJA, NECESSARIAMENTE, DE OITO ANOS DE RECLUSÃO. O TEXTO DA
LEI DEIXA CLARO QUE A FIXAÇÃO, INCLUSIVE, DA PENA MINIMA, NA
HIPÓTESE DE RESULTAR, DO ASSALTO, O EVENTO MORTE, FICOU A CARGO DO
JUIZ, QUE O FARA TENDO EM VISTA AS CONSEQUENCIAS DO CRIME,
INCONTESTAVELMENTE MAIS GRAVES NO CASO DE MORTE DO QUE DE LESÃO
CORPORAL GRAVE. CONSOA COM ESSES PRINCÍPIOS O ACÓRDÃO EMPUNADO,
MANTENDO A DECISÃO DO DR. AUDITOR DA 7A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR, QUE PROCEDEU, COMO JUIZ DAS EXECUÇÕES, A ADEQUAÇÃO DA PENA
EM 12 ANOS DE RECLUSÃO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" DESPROVIDO.